Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-64.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701352-64.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TALITA REGO BORGES APELADO: ARTHUR EMILIO DE AZEVEDO CORDEIRO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por TALITA REGO BORGES em face da sentença que, nos autos da ação de usucapião, ajuizada pela apelante em desfavor de ARTHUR EMILIO DE AZEVEDO CORDEIRO, resolveu o mérito da lide, nos seguintes termos (ID 78544718): Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por Talita Rego Borges Cordeiro em face de Arthur Emilio de Azevedo Cordeiro. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensas em razão dos benefícios concedidos à autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe e baixa na distribuição. Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados, nos termos da sentença de ID 78544725. Irresignada, a autora interpôs apelação (ID 78544727). Da leitura do referido recurso, verifica-se que uma das nulidades suscitadas pela recorrente consiste na ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar na ação de usucapião especial urbana, conforme estabelece o art. 12, § 1o da Lei 10.257/2001. Nesse contexto, dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem à conclusão, para julgamento do recurso. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora